Tribunal: STF
Processo: HC 203629
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO OU DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. 



    1. São inadmissíveis embargos de divergência opostos contra acórdão emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer de suas Turmas em julgamento de habeas corpus.



    2. Embargos de divergência não conhecidos.